Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE CPF. ÔNUS DO EXEQUENTE. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução de um CPF a outro, sob alegação de fraude. 1.1. Em seu recurso, pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a fraude do executado. Afirma que houve a juntada nos autos de documentos que comprovaram que o agravado não só alterou o nome, mas, também, o CPF.
2. Em que pesem as alegações do agravante, os documentos acostados aos autos, página de perfil no Facebook e ficha de emprego, não são suficientes para comprovar fraude do executado, tampouco demonstrar que houve alteração do CPF. 2.1. O ônus da prova, nestes casos, cabe à parte que alega a fraude processual, de modo que é insuficiente a afirmação baseada em suposições. 2.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 5. Uma vez apontada a existência de conluio, fraude processual ou outro tipo de embaraço à execução, o ônus da prova é imputado à parte que alega - sendo insuficiente a afirmação fundada em meras suposições. 6. Não se enquadrando o comportamento da parte nas hipóteses do artigo 80 do CPC, nem se afigurando descumpridor dos deveres elencados no artigo 77 do mesmo Códex, incabível a incidência das penas pela litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07012143420198070006, rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 10/02/2020). 2.4. Não restando comprovada a fraude ou alteração do CPF da parte executada, a decisão agravada não merece reparos.
3. Recurso improvido.